Tribunal: TJBA
Processo: 8027999-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027999-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAIANNE ALVES SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNA PRADO ROCHA

AGRAVADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e outros

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, voltada à implantação imediata de promoção funcional horizontal de servidora pública municipal, com efeitos remuneratórios, fundamentada na Lei Municipal n.º 1.992/2016 e em curso superior concluído em 2019.

2. Decisão agravada sustentou a vedação legal à tutela de urgência com conteúdo pecuniário e potencial esgotamento do mérito.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível conceder, em sede liminar, a implantação de promoção funcional horizontal com repercussões financeiras imediatas, à luz das restrições legais aplicáveis à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

4. A concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública com efeitos financeiros imediatos encontra óbice no art. 1.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992, bem como no art. 2.º-B da Lei n.º 9.494/1997, sendo vedada a antecipação de provimentos que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da demanda.

5. A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de concessão de tutela de urgência com repercussões salariais imediatas em hipóteses que envolvam progressão ou promoção funcional de servidores públicos, notadamente quando ausente o requisito de perigo de dano irreparável e presente o risco de irreversibilidade da medida.

6. A conclusão do curso e a existência de pareceres favoráveis não afastam a natureza pecuniária do pedido, nem autorizam a concessão liminar, pois o direito pode ser reconhecido ao final, com efeitos retroativos.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a concessão de liminar que esgote o objeto da ação ou importe em pagamento imediato de vantagens pecuniárias contra a Fazenda Pública. 2. A existência de pareceres favoráveis e plausibilidade do direito não afasta a vedação legal quando o pedido tem efeitos financeiros imediatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; Lei n.º 8.437/1992, art. 1.º, § 3.º; Lei n.º 9.494/1997, art. 2.º-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 269; TJ-PA, AI 08151173120238140000, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2024; TJ-BA, AI 80554073420238050000, Rel. Desª Cíntia Maria Pina Resende, j. 30.09.2024; TJ-SP, AI 21885689220258260000, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 01.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
80
27999
-
97
.202
5
.8.05.0000
, em que é agravante, MAIANNE ALVES SANTOS DA SILVA e agravad
o, MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça